Tribunal: CARF
Processo: 10218.720684/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720684/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.522 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
DORIELCKSON GOMES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento, para
determinar a devolução dos autos à DRJ para apreciar as demais alegações suscitadas em sede de
impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720684/2012-10
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720684/2012-10

Versa o presente processo sobre impugnação à Notificação de Lançamento no
2009/155640587804301, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício de
2009, ano-calendário de 2008, no valor originário de R$ 4.553,60, que somados aos
acréscimos legais atingiu a soma de R$ 8.861,76, datada de 30.05.2011, fls nos 21 a 26,
com ciência através de Edital com período de afixação de 18.11.2011 a 03.12.2011 e
data de vencimento 04.01.2012, fls nos 30 e 31.
2. A notificação descreveu as seguintes infringências:
2.1 - Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas, das seguintes fontes
pagadoras:
Fonte Pagadora
CNPJ
Rendimentos
IRFonte
Transbrasiliana- Transp. E Turismo
01.016.989/0001-94
19.609,52
33,12
Prefeitura Municipal de Parauapebas
22.980.999/0001-15
14.571,29
0,00
Somas

34.180,81
33,12
O pagamento realizado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA indicou como
beneficiário o portador do CPF no 677.508.342-49.
2.2 – Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte da fonte
Pagadora Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda, no valor de R$ 33,12.
3. Com as alterações acima, o resultado apurado foi alterado de Imposto a
Restituir no valor de R$ 33,12 para Imposto a Pagar de R$ 4.553,60, conforme
Demonstrativo de Apuração do Imposto, que se encontra na fl no 25.
4. Encontra-se no processo o Comprovante de Rendimentos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, da fonte pagadora Transbrasiliana Transporte e Turismo
Ltda – com o CNPJ da filial, ou seja, 01.016.989/0040-09, que informou rendimentos
no valor de R$ 19.609,52 e Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
33,12, fl no 10.
5. Inconformado o sujeito passivo protocolou a impugnação na data de 18.06.2012,
com as seguintes argumentações, em seu favor, fl no 02:
a) Primeiramente alegou que estava apresentando a impugnação no
prazo legal e ressalvou que seu endereço atualizado era Rua João Pessoa, no 209, Bairro
Liberdade I – Parauapebas – PA;
b) Que conforme o extrato de processamento os rendimentos recebidos,
referentes ao ano-calendário de 2008 foram incompletos, pois não constaram na
declaração, os rendimentos recebidos pela dependente JANNE ALVES DE SOUSA –
Cônjuge, inscrita no CPF sob o no 677.508.342-49, valor não informado à RFB, e
recebidos da Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA, no valor de R$ 14.571,29, que
refletiu na não devolução do seu imposto no valor de R$ 33,12, e incidindo em
pagamento de imposto no valor de R$ 4.553,60, que com multa e juros perfaz um total
de crédito tributário de R$ 8.861,76, com o qual não concorda;
c) Alegou que tomou conhecimento da intimação depois de decorridos
alguns meses, pois na época se encontrava na cidade de Goiânia-GO, fazendo
tratamento médico no Hospital Araújo Jorge contra um câncer de garganta, tendo ficado
fora do domicílio durante 120 dias, e que por esse motivo não pode comparecer à
Receita Federal de Marabá;
d) Que ao retornar foi orientado a fazer uma Declaração retificadora
excluindo o nome da dependente Janne Bianca Alves de Sousa, para sanar a pendência e
regularizar a sua declaração, e que ao tentar transmitir a declaração retificadora não
conseguiu transmitir;
e) Que ao pesquisar sua declaração de 2012/AC 2011 verificou que o valor
da sua restituição foi confiscado, ou seja, foi transferido na forma de abatimento no
débito aqui reclamado;
f) Finalmente requereu que seja sanado esse débito anterior.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720684/2012-10

6. Para comprovar que se encontrava em tratamento de saúde fora deste Estado, o
impugnante apresentou os seguintes documentos, fls nos 11 a 13:
. a) Relatório assinado pelo Dr. Antonio Paulo M. Gontijo, datada de 19.03.2012,
em papel timbrado da ACCG – Associação de Combate ao Câncer em Goiás;
b) Diagnóstico fornecido pelo Laboratório Paulo C. Azevedo, datado de
01.02.2011;
c) Diagnóstico fornecido pelo Hospital Araújo Jorge, localizado em Goiânia,
datado de 11.04.2011, assinado pelo Dr. Élbio Cândido de Paula.
7. Pesquisou-se no SISTEMA DIRF, ano calendário de 2008, e verificou-se que para o
CPF no 677.508.342-49, foi informado como fonte Pagadora a Prefeitura Municipal de
Parauapebas/PA, com rendimentos tributáveis no valor de R$ 14.571,29 e desconto
previdenciário no valor de R$ 1.378,74.
8. Também verificou-se no SISTEMA IRPF, que na Declaração do Imposto de Renda
relativamente ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010, o sujeito passivo indicou
que houve mudança de endereço e informou como residente na Rua João Pessoa, no 302
– Bairro Liberdade I, na cidade de Parauapebas/PA, endereço que constou na
Notificação de Lançamento.
9. A Notificação de Lançamento foi postada para o endereço indicado pelo sujeito
passivo na sua declaração apresentada no exercício de 2011, na data de 03.06.2011, e
devolvido pelos Correios, na data de 20.06.2011, conforme Tela do Sistema SUCOP, fl
no 32.
10. Em virtude da devolução da Notificação, a Delegacia de Origem publicou o Edital
no 003, afixado no período de 18.11.2011 a 03.12.2011, indicando que o vencimento se
daria na data de 04.01.2012, fls nos 30 e 31.
11. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
b) impossibilidade de cumprimento da decisão por falta de condições financeiras
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a impugnação do
Recorrente, que alegou tempestividade na apresentação da impugnação, não foi conhecida por
ter sido apresentada intempestivamente.
Entendeu a DRJ, ao proferir o acórdão, que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão temporal, que impossibilitaria a análise do
mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa.
De fato, conforme ao que se verifica o Edital no 003, afixado no período de
18/11/2011 a 03/12/2011, indicando que o vencimento se daria na data de 04/01/2012. Neste
caso, o Recorrente foi intimado do auto de infração no dia 04/01/2012. Ocorre que a impugnação
foi apresentada, apenas, no dia 18/06/2012, sendo de fato intempestiva.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720684/2012-10

Dessa forma, sendo intempestiva a impugnação, é evidente que operou-se a
preclusão temporal no caso em questão. No entanto, tendo o recorrente alegado tempestividade
da impugnação, instaura-se a fase litigiosa do procedimento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 69
DF CARF MF
Original